Tribunal: TJPA
Processo: 0869524-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869524-88.2022.8.14.0301

APELANTE: IZABEL MALATO TRINDADE

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0869524-88.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Izabel Malato Trindade
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes
Recorrido: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Advogado: Diego Monteiro Baptista
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com RMC.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0869524-88.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Izabel Malato Trindade
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes
Recorrido: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Advogado: Diego Monteiro Baptista
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Izabel Malato Trindade em face de sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada por Izabel Malato Trindade contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Na petição inicial, a parte autora alegou que, ao buscar crédito consignado, teve indevidamente implantada a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sem seu conhecimento ou consentimento, o que caracterizaria fraude e falha grave na prestação do serviço. Narrou que os descontos mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) vêm sendo realizados sem que haja abatimento do saldo devedor, restringindo sua margem consignável e comprometendo seu sustento, diante de um contrato impagável que nunca foi efetivamente contratado. Requereu a nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que a autora firmou contrato válido, recebeu valores por meio de TED e teve acesso a todas as informações pertinentes. Alegou ainda prescrição da pretensão, ausência de interesse de agir e litigância predatória por parte do patrono da autora, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial. O juízo entendeu que, embora se trate de contrato de adesão, a documentação acostada aos autos demonstra que houve anuência expressa da autora na contratação da modalidade de crédito com RMC, não se verificando vício de consentimento, tampouco ausência de informação. Reconheceu a regularidade do contrato e afastou as alegações de fraude.

Inconformada, a autora apelou reiterando que nunca foi informada da natureza do contrato como cartão de crédito, acreditando ter contratado empréstimo consignado comum. Sustentou que nunca recebeu ou desbloqueou cartão, não houve envio de faturas e os descontos mensais ocorrem de forma indevida, apenas para cobrir juros, configurando dívida eterna. Apontou falha na prestação de serviço, vício de consentimento e ausência de fundamentação adequada na sentença quanto aos argumentos e provas apresentadas. Requereu a reforma integral da decisão para reconhecimento da nulidade contratual, restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado reiterou seus argumentos de defesa, defendendo a legalidade do contrato. Requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0869524-88.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Izabel Malato Trindade
Advogado: Julio César de Oliveira Mendes
Recorrido: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Advogado: Diego Monteiro Baptista
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, tendo esta contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n.24102165) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica (ID N. 24102167), não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária, inclusive a própria autora afirma ter recebido a quantia. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 27/06/2025